Tribunal: STF
Processo: RE 73570
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-06
Data de publicação: 1974-03-06

Ementa:
FUNCIONÁRIOS INATIVOS. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS A
VENCIMENTOS, CONTRA DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE LEI, QUE LHES DEU
MAJORAÇÕES DIFERENTES. (L. 4.863, DE 29.11.65, ART. 29). AÇÃO QUE NÃO
SE FUNDA NO ART. 102, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO
PRESSUPOSTO DE SEREM, AS MAJORAÇÕES, MERAS RECONSTITUIÇÕES DO VALOR
AQUISITIVO DA MOEDA, MAS EM PRETENSA EQUIPARAÇÃO CONCEDIDA POR LEI
ORDINARIA ANTERIOR. IMPROCEDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.